Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001615-93.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO – DR. CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI
PACIENTE(S): JULIANO GOMES DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JULIANO GOMES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (Código 576235), que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, corrupção de menores, estelionato, receptação e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente] - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 244-B do ECA, art. 171, caput, art. 180, caput, ambos do CP e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 31.10.2019 sem ter sido proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 4o.2.2021); 2) não persistiriam os fundamentos da custódia cautelar; 3) o paciente estaria preso preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias; 4) a prisão cautelar deve ser revogada “diante da pandemia”; 5) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por medida cautelares (ID 74853998), com documentos (ID 74864950).
Relatos.
Em 7.8.2017, o juiz da causa decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] A organização criminosa, segundo a autoridade policial, pratica vários crimes graves, como roubos, porte ilegal de arma de fogo e receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato, lavagem de dinheiro e tráfico de entorpecentes. [...]
[...] Conforme a autoridade policial, trata-se de um grupo criminoso composto por aproximadamente 70 (setenta) pessoas envolvidas nos crimes acima apontados [...]
JULIANO GOMES DA SILVA vulgo IRMÃO DOIDEIRA também foi flagrado na interceptação telefônica com ROBSON JOSÉ PEREIRA ARAÚJO vulgo CARCAÇA, solicitando apoio material para prática de roubos, dentre os quais o que restou registrado no boletim da polícia judiciária civil número 2017.100203. [...]
O quadro que a investigação trouxe aos autos é estarrecedor. Em poucos dias de averiguações, verificou-se que a organização criminosa está muito ativa, praticando diuturnamente todo tipo de crimes, causando dano social de grande monta e abalando a ordem e a paz pública, tanto no Estado de Mato Grosso, quanto no vizinho ao Sul e até mesmo fora do País.
O extenso número de componentes é outro dado que assusta, eis que denota o nível de entrelaçamento entre eles, os objetivos comuns, o longo alcance das investidas criminosas e mais, a verdadeira teia criminosa, chefiada por pessoas presas, as quais se comportam como se estivessem em liberdade, coordenando e organizando toda a cadeia criminosa, em detrimento da ordem pública e da segurança social.
Além disso, é possível verificar que a maioria dos componentes da organização faz do crime seu meio de vida, seja praticando roubos, estelionatos, receptando, traficando drogas ou mesmo praticando lavagem de capitais mediante paga de percentual.
A desenvoltura nas práticas criminosas também denota que fazem da reiteração delitiva seu meio de vida, sustentando não apenas a si e seus familiares, como também a própria organização criminosa, que mantém cadastro de componentes e arrecada, de cada um, contribuições para manter-se viva e ativa, bem como para dar suporte aos membros que eventualmente são presos ou têm problemas a resolver.
O Comando Vermelho é uma organização criminosa perigosíssima, que tem se alastrado em Mato Grosso e nos Estados vizinhos em progressão geométrica, como é de conhecimento público.
Em Mato Grosso, é sabido que mantém rixa com outras facções, como o PCC - Primeiro Comando da Capital, com quem disputa território para a prática de crimes de toda espécie. Essa inimizade é violenta e, não raro, causa mortes e tragédias, tanto dentro do Sistema Prisional, como fora dele. Exemplo disso foi o recente assassinato de um detento, ocorrido no interior da Penitenciária Central deste Estado, que, segundo consta, pertenceria ao PCC. A autoria de tal crime é atribuída a membros do Comando Vermelho, que assim procedem a fim de demonstrar poder e força, não apenas à sociedade como um todo, mas também à própria criminalidade. [...]
Isto posto, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS DE [...] JULIANO GOMES DA SILVA, vulgo IRMÃO DOIDEIRA [...]” (Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - Sistema Primus - código 465309).
Em 28.9.2017, a denúncia foi recebida, oportunidade na o juiz da causa qual consignou que “apenas para fins de registro, observo que 47 (quarenta e sete) dos 53 (cinquenta e três) Denunciados, já tiveram suas prisões preventivas decretadas nos autos incidente ID No 465309, sendo eles [...]22 - JULIANO GOMES DA SILVA” (Sistema Primus - código 576235).
Em 24.7.2018 o Juízo singular desmembrou a ação penal originária (código 491955) quanto ao paciente, sob o fundamento de que “verifico que o acusado JULIANO GOMES DA SILVA (IRMÃO DOIDERA) não foi citado, tampouco constituiu Advogado para apresentar Reposta à Acusação. [...] desta forma, a fim de se evitar futuras arguições de nulidade, uma vez que os acusados não estavam regularmente representados nos atos realizado às fls. 4087/4092, determino o desmembramento dos autos em relação ao acusado JULIANO GOMES DA SILVA, nos termos do artigo 80 do CPP, devendo os autos serem desmembrados antes da realização da audiência de instrução e julgamento (18/07/2018)” (ID 74864951).
Em 26.11.2018, registrou que o paciente encontrava-se foragido:
“[...] Considerando que o réu JULIANO GOMES DA SILVA encontra-se foragido conforme informações contida nos autos às fls. 2527, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Acusado JULIANO GOMES DA SILVA, uma vez que a fuga do distrito da fuga compromete à aplicação da lei penal e coloca em xeque a ordem pública, o que faço com base no art. 312, do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos da garantia de aplicação da Lei Penal” (Sistema Primus - código 491955).
Em 31.10.2019, o paciente foi preso (Sistema Primus - código 576235).
Em 3.2.2021 a Defesa do paciente requereu “a digitalização do processo, com a devolução do prazo para eventual manifestação” (Sistema Primus - código 576235).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014), sobretudo ao considerar a complexidade da ação penal originária [“multiplicidade de acusados e crimes - 53 (cinquenta e três) denunciados por organização criminosa armada, roubos, receptações, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, estelionato, lavagem de dinheiro e corrupção de menores -; da representação dos pacientes e corréus por advogados distintos e órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas e de transferências de unidade prisional; das expedições de cartas precatórias para Comarcas/Estados diversos [Barra do Garças, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Colíder, Juína, Rondonópolis, Campo Grande/MS, Araucária/PR e Ariquemes/RO] com a finalidade de citar, intimar e interrogar codenunciados e ouvir testemunhas; da declaração de nulidade dos interrogatórios realizados em virtude da inversão da ordem; do desmembramento do processo em relação aos corréus Juliano Gomes da silva e Alexsandra Maria da Silva”].
Por outro lado, a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, composta por aproximadamente 70 (setenta) pessoas, voltada à prática de “vários crimes graves” [roubos, porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato e “lavagem de dinheiro, que decorre do crime de tráfico internacional de drogas já que os indícios levam a crer que os carros roubados no Brasil são encaminhados para o Paraguai para serem trocados por substância entorpecente”], liderada por Luciano Mariano da Silva, Robson José Pereira de Araújo, também conhecido como Marcelo Barbosa do Nascimento, Edmar Ormeneze e Wagner da Silva Moura, os quais se encontram “presos no sistema penitenciário deste Estado”, de onde “comandam e orientam outros integrantes, que se encarregam de praticar os ilícitos de modo a capitalizar a facção criminosa”, bem como na necessidade de evitar a reiteração das atividades delituosas, “dada a constatação de que se trata de bando que faz do crime seu meio de vida”.
Registre-se que o paciente seria o responsável pela solicitação de apoio material para a prática dos roubos (Sistema Primus - código 491955).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que "justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes (e/ou presença de diversas frentes de atuação)” (STJ, AgRg no HC no 625946/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 7.12.2020).
Em relação à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias, trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020.)
Em seu turno, a possibilidade de flexibilização da prisão preventiva visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional (STJ, PET no AREsp 1523469 – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 31.3.2020).
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ao considerar a fuga do distrito da culpa por mais de 1 (um) ano e a reiteração delitiva do paciente, o qual foi condenado em 2016 a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado (Sistema Primus – código 82184).
Segue-se orientação do c. STJ:
“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” (HC no 550.211/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.3.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente acerca das alegações finais apresentadas e pendentes, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO